Tribunal: STF
Processo: AS 46
Classe: AS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA:  ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Inadmissibilidade. Fatos que não correspondem ao disposto no art. 135 do CPC. Arguição indeferida. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.